Tribunal: CARF
Processo: 11080.726279/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726279/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.692 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
AVIS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - INTERPOSTA PESSOA
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como um conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais. Caracteriza-se a existência de grupo
econômico, de fato, restando evidenciada, pelo conjunto probatório, a atuação
conjunta e coordenada das empresas envolvidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 06-67.991, da 7a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 23, de maio de 2019 (fl. 07), que
a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com base no artigo 29,
inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006, posto ter sido constituída por interpostas pessoas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726279/2019-47
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
2.2. Que em janeiro de 2019 foi iniciado procedimento de fiscalização em face
da reclamante que resultou em sua exclusão do Simples Nacional, com lançamentos
tributários de ofício dela decorrentes, motivada pela constatação de formação de grupo
econômico com outras empresas.
2.3. Que em razão da ausência de provas e de erro material impõe-se o
reconhecimento da nulidade da presente pois, os indícios que fundamentam a presente
exclusão do Simples Nacional não se sustentam.
2.4. Pela análise dos fatos evidencia-se a autonomia e independência da
interessada em relação às demais empresas tidas como integrantes de um grupo
econômico.
2.5 Que os sócios das empresas que supostamente formam um grupo econômico
trabalharam em empresas vinculadas à Claro/Net e que existe amizade de longa data
entre eles, motivo pelo qual ajudam-se reciprocamente, justificando-se assim, a
existência de outorga mútua de procurações, já que são parceiros comerciais e suas
atividades se complementam.
2.6. Que por possuírem idêntica origem, em razão de serem funcionários de
uma mesma empresa, desenvolveram um sistema de ajuda bilateral de gerenciamento
condizente com uma sistemática de parceria, e não de concorrência, objetivando a
prosperidade dos seus negócios.
2. Que o fato de várias empresas coexistirem no mesmo local não autoriza
concluir-se pela existência de grupo econômico porque o ordenamento jurídico não
veda a existência de sociedades distintas e autônomas em um mesmo local físico,
conforme a inteligência do Acórdão CARF n° 103-23.357, abaixo transcrito:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002
Ementa: SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Não é simulação a instalação de
duas empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes
exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - A reunião das receitas
supostamente omitidas por duas empresas para serem tributadas conjuntamente como
se auferidas por uma só importa em erro na quantificação da base de cálculo e na
identificação do sujeito passivo, conduzindo à nulidade do lançamento. Recurso
provido.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11516.002462/2004-18, Acórdão n.
103-23.357, 3a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. Relator Paulo Jacinto do
Nascimento, julgado em 23.01.2008).
2.8. Que como as empresas adotaram o mesmo escritório contábil, já que
especializado na área em que atuam e com vários clientes ligados a mesma atividade,
justifica-se que tenham fornecido à Secretaria da Receita Federal o mesmo telefone de
contato e que suas GFIP’s tenham sido enviadas do mesmo endereço IP.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

2.9. Que a migração de empregados entre as empresas ocorreu de forma
esparsa, entre os anos de 2011 a 2019, de acordo com a necessidade, competência e
qualidade dos profissionais que foram indicados em razão da proximidade dos sócios.
2.10. Que a interessada, durante todo o período fiscalizado, manteve a
contabilidade regular e cumpriu com suas obrigações tributárias, o que demonstra a
boa-fé e convicção de que seus atos eram lícitos.
2.11. Que a autoridade fiscal imputou a prática de irregularidades à interessada,
sem apresentar provas, embasada em presunções e vagos indícios, em descompasso
com os ensinamentos de Celso Bonilha e com ao art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que
ordena que a exigência de crédito tributário e a penalidade isolada devem se fundar em
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de provas indispensáveis à
comprovação do ilícito.
2.12. Que diante do exposto, o ato de exclusão do Simples Nacional da
interessada deve ser declarado nulo.
2.13. Que a autoridade fiscal não apontou o fundamento legal para
desconsiderar a personalidade jurídica da interessada que supostamente compõe um
grupo econômico formado por várias empresas cujas receitas devem ser consideradas
em conjunto para efeitos de lançamentos de ofício, ferindo assim o art. 150, inciso I,
da CF/88 e o art. 142 do CTN.
2.14. Que em conformidade com o Acórdão n° 9202-00.668, proferido pela 2a
Turma do CARF, abaixo transcrito, a exclusão do Simples Nacional da Interessada é
nula porque a autoridade fiscal não descreveu corretamente os fatos que a ensejaram:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/1997 a 31/12/1998 VICIO MATERIAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. Recurso
especial negado.
(ACÓRDÃO n° 9202-00.668 da 2a Turma da 2a Câmara da Câmara Superior
de Reclusos Fiscais - CSRF. Recurso n° 243.718 Especial do Procurador - Sessão de
13 de abril de 2010)
2.15. Que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, ora sob litígio,
deve ser reformado porque foi expedido com efeitos retroativos a 28/10/2018, data da
opção pelo regime da interessada, em conflito com precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, conforme Recurso Especial transcrito abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RETRO ATIVIDADE DOS EFEITOS
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EXIGÊNCIA
DO
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS DE TRIBUTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 15, H E 16 DA LEI
9.317/1996. 1. Tratam os autos de ação ajuizada por Remosul Transportes Ltda -
Microempresa objetivando a declaração de que os efeitos do ato de exclusão do
Simples ocorram a partir de 07/08/2003, data da edição do Ato Declaratório Executivo
n. 458.721. A sentença julgou procedente o pedido. O TRF/4a Região confirmou a
decisão singular por seus próprios fundamentos. Recurso especial da Fazenda
apontando infringência dos arts. 15, II e 16 da Lei 9.317/96, defendendo que os efeitos
da exclusão do Simples devem ocorrer a partir do mês subsequente em que verificada
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

a situação excludente, no caso, da data de 10/06/2000. 2. O que se denota dos autos é a
insurgência da autora da ação contra a retroatividade na exigência do pagamento de
diferenças de recolhimento de tributos, que estão sendo cobrados em relação a período
anterior ao ato declaratório de exclusão (datado de 07/08/2003). Observa-se que a
contribuinte estaria desde 10/06/2000 em situação de vedação à sua permanência no
Simples porque a sua atividade econômica (transporte e remoção de pacientes e
passageiros por via rodoviária e atendimento de enfermagem domiciliar) não poderia
ser incluída no sistema. 3. Merece manutenção o acórdão recorrido ao dispor que o ato
declaratório de afastamento do Simples gera efeito desde a ocorrência da situação
excludente somente na hipótese de mudança da atividade após ingresso no regime
simplificado. No caso concreto, não foi o que se observou. Desde a opção pelo
Simples, cujo termo descrevia como atividade principal da contribuinte o "transporte e
remoção de pacientes e passageiros por via rodoviária e atendimento de enfermagem
domiciliar", não houve nenhuma insurgência da autoridade administrativa a respeito.
4. A alteração de critério jurídico por parte da administração não tem o condão de
ensejar a revisão do lançamento e, por conseguinte, atribuir efeitos retroativos ao ato
de exclusão, respaldando a exigência do pagamento de diferenças de tributos. 5.
Recurso especial conhecido e não-provido. (RECURSO ESPECIAL N° 996.098 - RS
(2007/0242788-8). Relator MINISTRO JOSÉ DELGADO. Julgado em 22 de abril de
2008).
2.16. Assim, subsidiariamente, sendo mantida a exclusão do Simples Nacional
da reclamante, que os efeitos do Ato Declaratório surtam a partir da data de sua
ciência.
2.17. Ao final, requer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°
23 de 2019 porque foi embasado em Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional onde se constata que a autoridade fiscal não interpretou corretamente os
fatos e não indicou a fundamentação legal para a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas fiscalizadas cujas receitas foram somadas e objeto de
lançamentos de ofício.
2.18. Requer também a realização de sustentação oral, de acordo com o art. 2° e
3° da Lei 9.784/99.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 06-67.991 - 7a Turma da DRJ/CTA
Sessão de 12 de novembro de 2019
Processo 11080.726279/2019-47
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 11/06/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação dar-se-á quando a sua
constituição ocorrer por interposta pessoa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 19/12/2019 (fl. 113) e apresentou
o seu Recurso Voluntário em 20/01/2020 – segunda-feira (fl. 116).
Em seu RV, a recorrente argumenta que o auditor fiscal não se baseou em fatos
probantes, mas, sim em indícios como fundamento para a lavratura do ato, que sem a
demonstração da sua ocorrência não tem o condão de obrigar o contribuinte e que:
Assim, cumpre asseverar que, em diversas passagens, seja da representação
fiscal ou do acordão recorrido, há expressa remissão a supostos “fatos” (que não
passam de ilações) e “provas” (que não extravasam o conceito de indícios – como
inclusive reconhecido em determinados momentos) sem trazer prova cabal de todas as
fundamentações e argumentações, ônus do qual não se eximiu.
Cita a doutrina e aduz que o art. 9o, do Decreto 70.235/72 deixa claro que o ato
administrativo de lançamento deve encontrar fundamento em afirmações sobre fatos
devidamente comprovados. Acrescenta:
16. Veja-se, ainda, que a precariedade do trabalho fiscal faz com que os
recorrentes sejam prejudicados no seu direito de defesa, eis que o Auto de Infração
não contém os elementos necessários para o correto esclarecimento dos valores da
autuação e os motivos reais para a referida autuação.
17. Tanto é que o Exmo Auditor restou por não reconhecer o grupo econômico,
e como manobra a manter a condenação utilizou-se do termo unicidade empresarial.
18. É indene de dúvidas, portanto, o cerceamento ao direito de defesa dos
recorrentes, que foi lesada nos seus direitos fundamentais ao contraditório e à ampla
defesa, eis que, com base nas demonstrações apuradas pelo Fiscal, não pode aferir
corretamente os valores sobre os quais estão incidindo a diferença de tributação e a
multa regulamentar imposta.
19. A esse propósito, vale mencionar que o artigo 142 do CTN rege o
lançamento tributário, conferindo competência às autoridades fiscais para o exercício
desta importante função e, ao mesmo tempo, estabelecendo os parâmetros e limites
necessários para que a realização da atividade do lançamento se opere nos limites da
legalidade e com observância ao princípio da segurança jurídica.
Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito de requisitos para a
lavratura de auto de infração. A seguir reitera os argumentos trazidos em sede de MI de que não
unicidade empresarial:
28. Caso não reconhecida a nulidade perpetrada na representação fiscal, o que
não se espera, passa-se à apreciação dos meros indícios apresentados que, no fictício
cenário elucubrado, implicariam no reconhecimento de grupo econômico ou de
unicidade empresarial e, por corolário lógico, ao lançamento dos tributos ora em
discussão, o qual, contudo, merece reparo.
29. Em que pese o extenso trabalho realizado pela respeitável fiscalização, o
que se verifica, na realidade, é que o órgão arrecadatório incorreu em graves erros ao
examinar o conjunto de informações fáticas apresentados, pois, os indícios que
serviram de fundamento para conclusão de que as empresas compõem, na verdade,
uma mesma empresa (unicidade empresarial) não se sustentam ao serem confrontados
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

com a realidade dos fatos, cuja análise evidencia a autonomia e independência
existente entre as empresas, dotadas de propósito comercial próprio.
30. A fim de esclarecer a independência entre as empresas, convém retomar o
histórico da sua origem.
31. A empresa LDPV é pessoa jurídica que atua há nove anos no ramo de
telecomunicações, com ênfase em telemarketing, tendo sido fundada com o intuito de
promover a venda de produtos das empresas Net/Claro, conforme contrato de
cooperação acostado aos autos do processo administrativo.
32. Após a assinatura de relevantes contratos com a Claro S/A, que
demandaram a necessidade de ampliação da estrutura, o sócio da LPDV abriu uma
outra empresa com o propósito exclusivo de gerenciar os pagamentos de seus
funcionários e colaboradores e poder controlar melhor os pagamentos dos mesmos
(sendo que transferiu todos os seus colaboradores para a nova empresa). A nova,
iniciada em 2013, foi chamada GNLO MARKETNG LTDA. e TODOS os impostos
referentes aos funcionários foram rigorosamente pagos.
33. Ocorre que, após algum tempo de funcionamento dessa nova estrutura, a
contratante Net/Claro ficou inadimplente, levando ao descredenciamento da LDPV.
Diante disso, considerando que em razão do descredenciamento o sócio da LDPV e
ora recorrente – Douglas Cunha Vacario - não poderia mais trabalhar para a
operadora, decidiu vender sua empresa e tornar-se um consultor para outros agentes
autorizados no Brasil.
34. E, devido ao alto valor de investimento para a criação da estrutura da LDPV
(local, computadores, headsets, baias, etc), montada para atender às exigências da sua
contratante Net/Claro, buscou- se parceiros para dividir as despesas, visto que já tinha
toda operação de trabalho montada e não teria como honrar os pagamentos da
estrutura sozinho.
35. Desse modo, o recorrente Douglas Cunha Vacario resolveu oferecer sua
estrutura e expertise para outros agentes autorizados, que passaram a dividir o espaço
e as contas, de modo que pudessem atender às necessidades das suas contratantes,
além de contar com seu conhecimento e assessoria na área. A estrutura, então, passou
a funcionar como uma espécie de coworking, no qual as recorrentes instalaram suas
estruturas.
36. Portanto, em que pese o extenso trabalho realizado pela respeitável
fiscalização, o que se verifica, na realidade, é que o órgão arrecadatório incorreu em
graves erros ao examinar o conjunto de informações fáticas apresentados.
Mais adiante, reconhece haver um vínculo entre os sócios das empresas oriundo
da amizade de longa data, nada além disso e que:
39. Diante disso, em razão da relação de amizade existente fora das empresas,
seus sócios se ajudam mutuamente e são parceiros comerciais, tratando-se de
atividades complementares.
40. Mas cada empresa conta com a sua receita, e objetivo comum, o simples
fato de ambos trabalharem no mesmo ramo, e haver consultoria não estabelece
qualquer unicidade entre eles.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

41. O mesmo se justifica em relação à existência de procurações entre os sócios
das empresas. Como dito, todos possuem a mesma origem, pois eram funcionários de
uma mesma empresa.
42. Quanto a coexistência de várias empresas no mesmo local, tal fundamento
não é suficiente para concluir a existência de grupo econômico ou unicidade
empresarial, porquanto a legislação não impede a existência de sociedades empresárias
distintas em um mesmo local físico.
43. Não fosse isso, os coworkings não seriam a nova tendência em termos de
localização das empresas, principalmente das startups e empresas embrionárias. A
facilidade e a economia inerentes à divisão de um local de trabalho são a nova
realidade de mercado e, tal como ocorre com as empresas envolvidas no processo
administrativo em tela, possibilitam o desenvolvimento dessas pequenas empresas.
Cita decisões deste CARF quanto à inexistência de simulação, que manteve
contabilidade regular, que as empresas apuravam e recolhiam os tributos e que não se está diante
de uma operação planejada pois a estrutura jurídica das empresas sempre foi a mesma e que se
fosse o intuito de lesar o fisco mediante simulação, fraude ou conluio não dariam publicidade de
sua real composição societária.
Cita a doutrina e, ainda neste tópico, argumenta:
59. Ainda sim configurada qualquer unicidade, responderiam as empresas pelo
tudo, todavia optou o julgador por condenar unica e exclusivamente a empresa LDPV,
como responsável, atribuindo a ela como administradora todos os onus.
60. Salienta-se que a mesma não estava cadastrada no simples. Alega o douto
julgador que os funcionários seriam todos da dita empresa, bem como estrutura e
demais responsabilidades, como então embasado na grande potencia que insurge pela
LDPV, as demais empresas seriam descredenciadas do simples nacional.
Tal como o fizera em sede de MI, argumenta a inexistência de responsabilidade
tributária, afirmando que não há responsabilidade tributária por parte das recorrentes (sic) sobre
o crédito tributário, citando o art. 142, do CTN e que:
63. Não obstante a fiscalização aponte os fundamentos para a suposta
responsabilização de outras empresas e de pessoas físicas, incluindo-os no polo
passivo, o Fisco deixou de indicar no bojo do auto de infração qualquer alicerce legal
para desconsiderar a personalidade jurídica e o regime de tributação da
impugnante, limitando-se a indicar o artigo 124, inciso I, do CTN. De acordo
com tal dispositivo, “são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, o que se
mostra deveras vago e não corresponde à situação fática em tela.
64. O permissivo legal em tela (artigo 124, I, do CTN) se limita a autorizar a
responsabilização solidária de pessoas jurídicas integrantes de grupos econômicos nas
hipóteses em praticaram conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária.
65. Caso fosse esse o fundamento para o lançamento de ofício, o que se admite
apenas a título de argumentação, incumbiria à fiscalização trazer aos autos provas
efetivas da existência de interesse jurídico comum, como, por exemplo, de que todos
os trabalhadores prestavam indistintamente serviços para todas as empresas, sendo
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

insuficiente para justificar a responsabilização solidária a mera referência a eventual
existência de grupo econômico de fato ou a vantagens de ordem econômica auferidas.
Cita jurisprudência não vinculativa do TRF 3a Região e contesta, por fim, a
exclusão do regime do simples sob a alegação de inexistência de grupo econômico. Requer:
96. Ante ao exposto, os recorrentes requerem o conhecimento do presente
recurso voluntário, bem como o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida,
para que seja integralmente cancelada a exclusão da requerida no simples nacional,
haja vista não estar reconhecido grupo econômico e não existir qualquer unicidade
empresarial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A alegação de que o art. 9o, do Decreto 70.235/72 dá razão aos seus argumentos
não é aplicável na medida em que a norma trata de lançamento para a exigência de crédito
tributário. Evidentemente, não é disso que trata a lide, posto nem crédito tributário há em
discussão.
Mais a frente, alega o art. 142, do CTN, o qual também não se aplica a lide pelas
mesma razões acima expostas, não há lançamento para constituição de crédito tributário.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas no acórdão
recorrido.
Ressalto que, ao contrário do que a recorrente indica em seu RV, a fiscalização
realizou um extenso trabalho e a DRJ procedeu a uma análise profunda dos fatos.
Quanto ao conceito de interpostas pessoas, temos várias decisões deste CARF a
respeito de formação de grupo econômico. Gostaria de citar, notadamente, a seguinte:
Acórdão no 2401004.131 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do
exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato.
Peço a devida vênia para transcrever parte do texto do citado acórdão que,
acredito, ajuda na elucidação:
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único,
invariavelmente se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código
Civil) ou "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o procedimento de considera-las como
pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Assim, parece incontroverso, que, para a caracterização e identificação de "grupo
econômico”, importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação
meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico”).
O conceito de grupo econômico, contigo no art. 265, da Lei 6.404/76, define o
que seria um grupo de sociedades para os fins da lei societária formalmente, ou seja, de direito,
mas, não abrange os grupos econômicos de fato, ou seja, aqueles constituídos de forma não
explícita.
Assim, o direito positivo brasileiro estabelece dois tipos de situações, o grupo
econômico de direito, regido pela lei societária (art.265 a 278, da lei 6404/76) e, de outro lado, o
de fato, regulado pela legislação trabalhista (decreto-lei 5.452/43), tributária (IN RFB 971/09) e
previdenciária (IN RFB 971/09).
Os grupos econômicos de direito são constituídos mediante convenção grupal e
formalizados pela legislação societária. O art. 265 autoriza expressamente a constituição formal
de grupo econômico entre a sociedade controladora e suas controladas, por meio de convenção
que deverá atender todos os requisitos previstos no art. 269 da mesma lei, dentre eles as relações
que serão firmadas entre essas sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação
ou subordinação dos administradores das sociedades que o compõem.
Assim, uma vez que não há regulamentação quanto à organização formal deste
tipo de grupo econômico, as sociedades integrantes de tal grupo continuarão, desta forma, a ter
autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras e manterão as
suas personalidades jurídicas.
Por óbvio, pelo que se depreende de todo o processo, o objetivo das empresas era
o de formar um grupo econômico, logicamente, não formalmente, obviamente, para se manterem
dentro dos limites do Simples Nacional e se aproveitarem dos benefícios fiscais dele decorrentes.
Isto posto, entendo como correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados
demonstram que a empresa não existe de modo independente. Os fatos e indícios verificados
autorizam a conclusão quanto à existência de grupo econômico e de interpostas pessoas, como
demonstrado pela fiscalização e corroborado na decisão da DRJ, com a qual concordo e adoto
seus argumentos como minhas as razões de decidir até por uma questão de economia processual,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, pedindo a devida
vênia para transcrever parcialmente:
7 A questão posta em litígio, portanto, resume-se a verificar se a autoridade
fiscal fundamentou e documentou os autos com elementos suficientes a amparar o ato
de exclusão que se discute.
8 O objeto da lide gravita, em torno da prevalência da substância sobre a forma,
em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
9 É certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos
lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de escolha
decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe
implica maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na legalidade consagrada pelo
artigo 5°, II da Constituição Federal.
10 No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico. Nesse sentido deve a fiscalização quando houver quebra da
legalidade apurar a responsabilidade pelos tributos devidos atribuindo ao real sujeito
passivo.
11 Oportuno aqui trazer ao presente voto a conclusão de Natanael Martins no
artigo “Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de
Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário” – 11o. Volume, editora Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
“A conclusão que se extrai desses breves comentários é que constitui princípio
básico do direito positivo brasileiro a liberdade de associação e de contratação,
ressalvadas as hipóteses em que a lei, expressamente, indique comportamento diverso.
Assim, nada obsta que na constituição de um determinado modelo de negócio,
com vistas à maximização de lucros e minimização de custos, inclusive os de ordem
tributária, constitua-se uma ou mais empresas que, conjuntamente, operem o modelo
idealizado.
Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra,
por outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à idéia que,
de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que, embora ligadas
em cadeia e negociando entre si, sociedades empresariais existam, operando, cada
uma, na busca do seu específico objeto empresarial, todas, enfim, buscando a
verdadeira razão de existência de qualquer sociedade empresarial, a percepção de
lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo em
face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato de que na
busca de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito, estejam sendo
objeto de criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário, as autoridades
fiscais buscarem a essência daquilo que se procurou evitar.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não
vedada pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito
privado, devendo o contribuinte se sujeitar às consequências típicas dos negócios
praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as operações
estão sendo externadas.”
12. Delineadas tais ponderações, faz-se necessário adentrar nas considerações
genéricas aduzidas em todas as Representações Fiscais para a exclusão do Simples
Nacional das empresas envolvidas e respectivas insurgências, todas idênticas.
12.1 A investigação levada a efeito foi deveras complexa e exigiu a abertura de
outros Mandados de Procedimentos Fiscais que envolveram nove empresas, todas no
passado ou no presente optantes pelo Simples Nacional. Durante o procedimento
fiscal, quatro delas foram excluídas de ofício do regime simplificado cujos débitos
previdenciários e de outras entidades foram lançados sob a sujeição passiva da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA.
12.2 Constatado que se tratava de uma unicidade empresarial e que as optantes
pelo Simples Nacional eram interpostas pessoas da LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA, a autoridade fiscal levou a efeito as devidas representações que resultaram na
emissão dos Atos Declaratórios Executivos onde verifica-se que houve, em um só
procedimento fiscal, com os mesmos elementos de prova, a formalização de 5 (cinco)
processos administrativos: 4 (quatro) de exclusão do Simples Nacional,
inclusive,como já salientado, com idênticas defesas, e 1 (um), em que constam todos
os lançamentos sob a sujeição passiva de uma quarta empresa, não optante pelo
Simples Nacional, LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA.
12.3 Nos dispositivos que regem o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no.
70.235, de 06 de março de 1972 e Decreto no. 7.574, de 2011), não há a previsão de
conexão entre processos administrativos diversos, cabendo ao julgador, porém, sempre
que possível, promover o julgamento conjunto dos feitos, de forma a evitar decisões
contraditórias.
12.4 Quanto à resolução dos Processos Administrativos Fiscais que tratam das
Exclusões do Simples Nacional das empresas que compõe um empreendimento único,
esclareça-se que, sob a égide de uma exegese teleológica, nos termos do art. 2°,
combinado como o art. 3o, inciso II, da Portaria RFB no 1.668/2016, abaixo transcritos,
os mesmos, ainda que não se encontrem em apenso, já que os débitos tributários foram
lançados em nome de contribuinte não optante pelo Simples Nacional (LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA), serão julgados na mesma sessão pela mesma unidade
administrativa (os grifos são nossos):
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
(...)
d) às contribuições sociais destinadas à Previdência Social e às contribuições destinadas
a outras entidades e fundos; ou
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

(...)
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples
Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento
simplificada; e de possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa
exclusão do sujeito passivo em anos-calendário subsequentes que sejam constituídos
contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa.
12.4 Note-se que débitos de várias empresas, formalmente distintas, foram
lançados sob a sujeição passiva de uma terceira pessoa jurídica porque, de fato, todas
constituíam-se em um só organismo empresarial, conforme veremos a seguir:
13. A autoridade fiscal relata que no endereço sito na Avenida Sertório no 614 –
Bairro Navegantes, Porto Alegre-RS, encontram-se quatro empresas em atividade:
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, GNLO MARKETING EIRELI
(ANTIGA DOUGLAS CUNHA VACARIO ME), DINCOM SERVIÇOS DE
TELEFONIA EIRELI E VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI, todas
optantes pelo Simples Nacional.
14. Que o imóvel que as quatro empresas ocupam é de propriedade da empresa
Mapema S.A Peças e Máquinas, (CNPJ n° 92.961.260/0001-79), locado à empresa
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.656.591/0001-03, com sede na Av.
Brasil n° 822, Porto Alegre, no ato, representada pelo sócio-administrador, Sr.
DOUGLAS CUNHA VACARIO, antigo proprietário da GNLO MARKETING
EIRELI, que foi excluída do simples, assim como a ora reclamante, por figurar-se
como interposta pessoa daquela empresa sob o comando de seu sócio-administrador.
15. Que realizando fiscalização na empresa LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA, cujo sócio administrador é o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, constatou
que a representada, AVIS PROMOÇÕES DE VENDAS EIRELI, cujo sócio
administrador é ex-empregado da empresa GNLO MARKETING EIRELI, antiga,
DOUGLAS CUNHA VACARIO-ME, juntamente com as outras três empresas, já
citadas no item 13, representavam setores da LDPV que em uma estrutura simulada de
empresas distintas e sob a direção de uma mesma pessoa, Sr. DOUGLAS CUNHA
VACARIO, de fato, consubstanciavam-se em uma só empresa, onde havia o
compartilhamento das mesmas instalações, do mesmo quadro de funcionários e
demais recursos para a consecução de um objetivo comum.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

16. Para demonstrar a veracidade das alegações firmadas no item anterior, a
autoridade fiscal apresentou elementos probatórios e tabelas auto-explicativas, abaixo,
insertas, onde infere-se que:

16.1 O Sr. THIAGO LUIZ DE ÁVILA, sócio administrador da recorrente,
fundou a AVIS PROMOÇÕES DE VENDA EIRELI, em 11/06/2018, às e-fls. 10 a
16, conforme quadros supra, e era empregado da GNLO MARKETING EIRELI,
antiga DOUGLAS CUNHA VACARIO-ME, cujo atual sócio-administrador é o Sr.
EDUARDO GIANELLO.
16.2 O Sr. THIAGO LUIZ DE ÁVILA é ex-empregado da empresa GNLO
MARKETING EIRELI, antiga DOUGLAS CUNHA VACARIO ME, assim como o
atual dono da GNLO MARKETING EIRELI, Sr. EDUARDO GIANELLO, também é
ex-empregado da antiga DOUGLAS CUNHA VACARIO ME.
16.3 Conclui-se das assertivas anteriores que o titular da reclamada era
empregado da empresa GNLO MARKETING EIRELI, cujo titular também era
empregado do Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO que é o atual sócio-administrador
da empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, que, segundo a autoridade fiscal é a
empresa controladora das outras pessoa jurídicas do grupo, mencionadas no item 13.
16.4. Todas as Intimações à recorrente, AVIS PROMOÇÕES DE VENDAS
EIRELI, levadas a efeito pelo autoridade fiscal, via postal, no endereço sito na Av.
Sertório n° 614, Porto Alegre-RS, foram assinadas por empregados da GNLO
MARKETING EIRELI.
16.5 Todas as declarações (obrigações acessórias) das empresas mencionadas
no item 13, dentre outras, GFIP’S, PGDAS-D e DIRF’S foram enviados de idêntico
endereço IP, porque compartilhavam dos serviços do mesmo contador, Sr. SADY DE
ARAÚJO GERARD, com e-mail: pessoal@sagcontabilidade.com.br e fone: 3364-
4647;
16.6 Para o ano de 2018 a reclamante, AVIS PROMOÇÕES DE VENDAS
EIRELI declarou, em DIRF, GFIP e PGDAS, valores pagos a título de Salários e
Contribuições para a Seguridade Social e Fazenda Nacional (R$ 1.307.870,41) que
correspondem a mais de 300% (trezentos por cento) de sua Receita Bruta Anual (R$
419.000,00), conforme quadro abaixo. Observa-se que este motivo, por si só, caso não
estivesse no ano de início de atividades, seria condição suficiente para a exclusão, com
folga, da reclamante do Simples Nacional, conforme art. 29, IX da LC 123/2006:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

16.7 Analisando-se os lançamentos contábeis das empresas do grupo, nos anos
de 2015 a 2017 e, em especial, em 2018, verifica-se que há transferências de
montantes vultoso entre a LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA e as empresas do grupo
que denotam que havia confusão patrimonial entre as mesmas:
Apresenta, nas fl.10 a 12, do acórdão, um resumo de lançamentos efetuados nos
anos de 2015 a 2018, relativos aos livros-caixa das diversas empresas denotando claramente a
confusão patrimonial.
Conclui:
17.1 O Sr. THIAGO LUIZ DE ÁVILA, sócio-administrador da reclamada, é ex-
empregado da empresa GNLO MARKETING EIRELI, antiga DOUGLAS CUNHA
VACARIO ME, assim como o atual dono da GNLO MARKETING EIRELI, Sr.
EDUARDO GIANELLO, também é ex-empregado da antiga DOUGLAS CUNHA
VACARIO-ME, cujo fundador é DOUGLAS CUNHA VACARIO que é o atual
sócio-administrador da empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, que, segundo a
autoridade fiscal, é a empresa controladora das demais pessoas jurídicas do grupo
econômico, mencionadas no item 13.
17.1 A reclamante AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, optante pelo
Simples Nacional, tendo receitas de R$ 419.000,00 e despesas (salários e tributos) no
montante de R$ R$ 1.307.870,41, não poderia subsistir em um Livre Mercado, salvo
se tivesse a finalidade, estratégica, dentro do grupo, de empregar parte dos segurados
(em média, cento de dezessete funcionários em 2018) com o fito de beneficiar, ao
arreio da lei, os seus membros com a evasão de contribuições previdenciárias
patronais, segundo se dessume da tabela constante do subitem 16.6. Vale lembrar que
a autoridade fiscal frisou que estes funcionários não se encontravam na sede da
empresa, pois todas as intimações foram assinadas por funcionários da GNLO
MARKETING EIRELI.
17.2 Que todas as quatro empresas: LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, AVIS
PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI , DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

EIRELI, GNLO MARKETING LTDA – ME, têm um mesmo telefone de contado,
conforme páginas da internet, que é diferente do telefone do contador, que também
prestava serviços a todas elas.
17.3 Que as empresas, excluídas do Simples Nacional que se constituem como
interpostas pessoas da LDPV, dentre outras, estão sediadas em um mesmo endereço
cujo imóvel foi locado pelo sócio-administrador DOUGLAS CUNHA VACÁRIO.
18 Infere-se das afirmações constantes dos subitem anterior que os elementos
acostados aos autos não são meros indícios ou obra do acaso. Não se constituem em
simples coincidência, mas sim, consubstanciam-se em fatos ordenados e comprovados
que se concretizaram logicamente no decorrer do tempo sob a tutela da inteligência
humana.
19. É de se mencionar que os funcionários de uma empresa possam sair de uma
e se empregarem em outra, bem como não haveria ilegalidade de um empresa estar
sediada dentro de outra, porém é importante que se, repita, que a empresa assim
configurada guarde autonomia, independência patrimonial, administrativa, financeira,
etc., o que não acontece no presente caso.
20. Outrossim, é de se esclarecer que não se está identificando a unicidade
empresarial entre as pessoas jurídicas pelo fato de terem o mesmo contador. Tal fato
somente representa um indício a mais para se caracterizá-la que é o resultado de um
conjunto de elementos que apontam para tal consideração, que como vimos ao longo
deste voto, ficou plenamente demonstrado.
21. Logo, forçoso concluir-se que o Ato Declaratório Executivo está
devidamente respaldado em fatos e elementos probantes que indicam
peremptoriamente que a recorrente foi constituída por interposta pessoa, conforme
subitens 16.1, 16.11 e 16.3.
22. De se observar que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a autoridade
fiscal entendeu que há uma “unicidade empresarial” de interpostas pessoas e não a
formação de um “grupo econômico” por interpostas pessoas.
23. Ademais, os efeito retroativos do ADE em questão encontram-se prescritos
no § 1°, combinado com o inciso IV do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, onde
se infere que, nos casos de exclusão do Simples Nacional por interposta pessoa, os
efeitos surtirão a partir do próprio mês em que incorridas.
24 Por derradeiro, o fundamento legal para a autoridade fiscal desconsiderar
atos ou negócios jurídicos está implícito no ordenamento jurídico pátrio e decorre da
exegese sistemática do inciso IV, do art 29 da Lei Complementar no 123/2006,
combinado com artigos. 110, 116 e 118 do CTN, abaixo transcritos:
...
De toda a descrição contida na Representação Fiscal e analisada por este
julgador entendo que resta constatado, os fatos que fundamentam o Ato Declaratório
Executivo em apreço.
Por último, para não restarem dúvidas, embora a recorrente não tenha requerido a
nulidade do ato, apenas mencionado no corpo de seu RV, este não seria nulo posto que a ele não
se aplicam as situações previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726279/2019-47

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Original